Tribunal: TJES
Processo: 5010113-27.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010113-27.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAURO BATISTA SANTANA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010113-27.2022.8.08.0011

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
LAURO BATISTA SANTANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. EMISSÃO DE FATURAS APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que
é titular do contrato de energia junto à ré e que solicitou o desligamento da energia ao se mudar da residência, todavia, foi surpreendido com a negativação de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito por débitos em aberto junto à empresa, os quais considera ilegítimos, eis que cobrados após o pedido de desligamento da unidade. Por este motivo, vem a juízo requerer a
declaração da
inexistência do débito,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais
ao ID
5648549
, onde pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
5648545
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, devendo ser julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, eis que houve o pedido de religamento da unidade consumidora. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5648541) dispôs que: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE E PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 1. DECLARAR a inexistência de relação jurídica e eventuais débitos presentes entre as partes em relação ao contrato de prestação de energia elétrica mencionado nos autos; 2. CONDENAR a ré a promover o definitivo cancelamento do protesto nos autos apontado em face do autor, sob as penas da lei; 3. CONDENAR a ré a promover o definitivo levantamento das negativações então realizadas em desfavor do autor em decorrência dos fatos narrados, sob as penas da lei, e 4. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 7.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (31/08/2022) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os autos, tenho que irretocável o entendimento exarado pelo juízo de piso. Isto porque, compulsando os documentos apresentados pela parte autora em sua inicial, percebo que o consumidor apresentou protocolo de atendimento (ID. 5648406) solicitando, no dia 11/07/2016, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora. Apresentou, ainda, ao ID. 5648399 e ID. 5648398, comprovação do protesto por dívida junto a empresa recorrente, no valor de R$ 559,73, com data de vencimento em 07/04/2022.

O autor também apresenta nos autos a comprovação de que se mudou da unidade consumidora em 10/06/2016 (ID. 5648402) e que em 14/07/2016 o relógio de energia em sua antiga residência foi desligado e retirado do imóvel, conforme protocolo nº 45002185744.

Ao ID. 5648397, comprovação de três negativações no CPF do autor, junto ao SPC/SERASA, pela recorrida, referente a débitos vencidos em 22/03/2022, 20/04/2022 e 20/05/2022.

Outrossim, observo que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, tendo juntado aos autos o suposto pedido de religamento da unidade consumidora, porém sem comprovar tratar-se de pedido feito pelo próprio recorrido e não por terceiro. Ademais, não há comprovação da notificação do autor quanto à existência dos débitos, ou mesmo de algum fato que impedisse a ré de atender ao pedido de desligamento de energia da unidade consumidora.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas pela ré, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança e inscrição do nome da consumidora no cadastro de maus pagadores ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

A ré não comprovou, portanto, a legitimidade do débito que culminou na negativação do CPF da parte recorrida; isto posto, não há como reconhecer a regularidade de negativação, como pretende a recorrente.

Outrossim, saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988. Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 7.500,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)